Tribunal: TJDFT
Processo: 0749930-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO N.o 12.338/2024. SOMA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto n.o 12.338/2024, ao fundamento de não preenchimento do requisito objetivo, considerada a soma das penas decorrentes de condenações por crimes de naturezas diversas, nos termos do art. 7o do referido decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o fracionamento das penas para aplicação isolada dos incisos VII e XV do art. 9o do Decreto n.o 12.338/2024; e (ii) estabelecer se, considerada a soma global das condenações, a apenada preenche o requisito objetivo temporal exigido para a concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto coletivo e a comutação de pena, concedidos anualmente por Decreto Presidencial, são atos de competência privativa e discricionária do Presidente da República (CF, art. 84, XII), devendo o Judiciário observar estritamente os requisitos objetivos e subjetivos fixados.
4. O art. 7o do Decreto no 12.338/2024 impõe, de forma expressa, a soma das penas relativas a infrações diversas para a aferição dos requisitos objetivos do indulto, vedando a análise isolada ou fracionada das condenações.
5. No caso, a pena total em execução corresponde a 2 anos e 1 mês de reclusão, e, até 25 de dezembro de 2024, houve o cumprimento de apenas 1 mês e 8 dias, insuficiente para alcançar a fração mínima de 1/6 exigida pelo art. 9o, VII, do Decreto n.o 12.338/2024.
6. A existência de condenação pelo crime previsto no art. 306 do CTB afasta, à luz do art. 7o do decreto, a incidência isolada da hipótese do art. 9o, XV, relativa a crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 12.338/2024, arts. 7o e 9o, incisos VII e XV; Código Penal, arts. 16 e 65, III, “b”; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306; Lei no 9.503/97; Decreto-Lei no 2.848/1940.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829; STF, HC 81.565; STF, HC 77.528; STJ, AgRg no HC no 1.028.797/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2025; TJDFT, Acórdão 2071712, 1a Turma Criminal, j. 27.11.2025; TJDFT, Acórdão 2075309, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025; TJDFT, Acórdão 2074264, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2025.